Tribunal: TJDFT
Processo: 0749623-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. QUOTAS SOCIAIS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. CÔNJUGE. OUTORGA UXÓRIA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE VIA CNIB. EXCEPCIONALIDADE AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais das sociedades empresárias indicadas pelo exequente, bem como de inclusão do cônjuge da devedora no polo passivo da ação e de constrição de bens dos executados por meio do Sistema CNIB.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de penhora das quotas sociais das sociedades empresárias indicadas pelo exequente; (ii) o cabimento da inclusão do cônjuge da executada no polo passivo da execução; e (iii) a viabilidade de decretação de indisponibilidade de bens por meio do Sistema CNIB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de quotas sociais é admitida pelo CPC (art. 835, IX), mas deve observar os princípios da menor onerosidade e da conservação da empresa. A medida se justifica após esgotadas alternativas menos gravosas, como a constrição de lucros e dividendos (arts. 1.026 e 1.027 do CC). Se não houve demonstração do esgotamento dos meios executórios típicos, revela-se prematura a adoção da medida.
4. Diante de tal cenário, tendo em vista a exegese dos arts. 1.026 e 1.053 do Código Civil, bem como dos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, não se mostra pertinente, ao menos neste momento processual, o deferimento da medida pleiteada.
5. A inclusão do cônjuge no polo passivo exige participação direta na obrigação ou previsão expressa no título executivo. A mera outorga uxória para aval não gera responsabilidade patrimonial, conforme art. 1.647 do CC e jurisprudência consolidada.
6. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se destina à busca de bens expropriáveis do executado. Sua utilização pelo Judiciário é excepcional, limitada a casos em que o credor não consegue, por meios próprios, localizar bens do devedor, o que não se aplica aos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.